Tribunal: STF
Processo: MS 36945
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, aparelhado com pedido de medida liminar, impetrado por Clarindo Ferreira Araújo Filho contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0000476- 67.2020.2.00.0000. 
    Aduz o impetrante que o ato coator objeto do writ consiste em decisão liminar proferida pelo Conselheiro do CNJ Henrique Ávila, que impediu a outorga do Ofício de Notas e de Registro de Imóveis de Santarém (PA) ao impetrante, candidato aprovado em concurso público, até o julgamento final do processo administrativo. Afirma, nesse contexto, possuir direito líquido e certo à outorga imediata da serventia extrajudicial. 
    Destaca a necessidade de aplicação da “jurisprudência dos colendos STF e CNJ ao caso vertente e, mantendo-se a condição sub judice — que já constava em relação ao Cartório de Santarém, e. g. —, permitir que este Impetrante seja outorgado, investido e entre em exercício na respectiva serventia, condicionando-se a sua permanência ao resultado futuro do processo judicial em trâmite”. 
    Pontua que o Cartório de Santarém “está há quase dez anos — desde 2011 — sendo conduzido por interinos, que não foram aprovados em concurso público e que não têm comprovada aptidão para o exercício da função pública especifica. Assim, não há razoabilidade nessa condição imposta pelo CNJ e o dano causado ao Impetrante é evidente e impossível de persistir”.
    Ao final, pugna pela concessão da segurança para (i) declarar a nulidade da decisão proferida pelo CNJ no bojo do PCA 0000476-67.2020.2.00.0000, permitindo-se a outorga da serventia do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Santarém ao ora Impetrante; ou (ii) declarar a nulidade da decisão cautelar emanada do c. CNJ, em parte, para que se outorgue ao Impetrante a serventia do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Santarém na qualidade de sub judice. 
    Em 27/2/2020, Elsimar Rocha Almeida requereu ingresso no feito na condição de terceiro interessado. 
    Em 2/3/2020, a União requereu seu ingresso no feito. 
    Em 4/3/2020, o impetrante requereu a extinção do feito sem julgamento de mérito em razão da perda superveniente do objeto da impetração. 
    É o Relatório. DECIDO.
    Ab initio, (i) defiro o pedido o pedido de ingresso da União no feito, nos termos do art. 7°, inciso II, da Lei 12.016/2009 e (ii) indefiro o pedido de ingresso no feito como terceiro interessado deduzido por Elsimar Rocha Almeida, máxime em razão da incompatibilidade do procedimento do mandado de segurança e do instituto processual de intervenção de terceiros, bem como da ausência de permissivo legal. Precedentes: MS 32.074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/11/2014 e MS 26.794-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2013. 
    O presente mandamus foi impetrado em face de decisão cautelar proferida pelo Conselheiro Henrique Ávila, do CNJ, no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0000476- 67.2020.2.00.0000, que teria impedido a outorga da delegação do Cartório do 1º Ofício de Notas e de Registro de Imóveis de Santarém/PA ao impetrante até o julgamento final do procedimento. Ocorre que, consoante informado pelo impetrante nestes autos, o Conselho Nacional de Justiça decidiu o mérito do procedimento administrativo e revogou a medida cautelar ora apontada como ato coator. 
    Deveras, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, verifiquei que, em 3/3/2020, foi julgado o mérito do PCA nº 0000476- 67.2020.2.00.0000 e revogada a medida cautelar ora impugnada. Na indigitada decisão de mérito, o Conselheiro Henrique Ávila determinou a revogação “das medidas cautelares deferidas em 29.1.2020 (ID 3861880) e 3.2.2020 (ID 3866014), de modo a confirmar a regularidade do oferecimento, em audiência de reescolha, do Ofício Único de Piçarra/PA e do 1º Ofício de Notas e de Registro de Imóveis de Santarém/PA, determinando a imediata outorga das delegações aqui referidas aos candidatos que optaram por tais serviços, salvo na ocorrência de ordem jurisdicional ou administrativa com determinação em contrário”. 
    Decerto, tal fato impõe o reconhecimento da prejudicialidade do presente writ. O ato apontado como coator, proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, foi substituído, conforme atestam as informações trazidas nos autos e o sítio eletrônico do CNJ. Assim, a causa de pedir que fundamentou a impetração da ordem mandamental não mais subsiste. Assim dispõe o artigo 21 do Regimento Interno desta Corte:
    "Art. 21 - São atribuições do Relator: 
    (…) IX - julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto.”
    Sob esse enfoque, ressalte-se a abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35º ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 39), ao dispor que “o objeto de qualquer mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante”.
    Nesse diapasão, certo é que se o ato dito coator é revogado, anulado, substituído ou, ainda, tem sua eficácia cessada por fato superveniente que neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado – situação evidente, in casu – revela-se totalmente insubsistente sua potencialidade lesiva à esfera jurídica do impetrante.
    Destarte, é inelutável que o superveniente julgamento do mérito do procedimento administrativo e a revogação do ato apontado como coator pelo Conselho Nacional de Justiça acarretou a perda de objeto da ação mandamental, uma vez que não mais subsiste a decisão que se buscava impugnar por meio do presente writ.
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança, na forma do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente